Tribunal: TJSP
Processo: 2129283-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Impostos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal IPTU e taxas – Exercícios de 2015 a 2017 – Indeferido pedido de bloqueio de ativos financeiros, pois o demonstrativo elenca exercícios diferentes da CDA. Informações que se referem a parcelamento não cumprido. Demonstrativo atualizado que corresponde ao valor executado. Decisão reformada. Recurso provido.